Tribunal: TJBA
Processo: 8116263-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8116263-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBSON JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO (ART. 155, § 2° DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA.
MAUS ANTECEDENTES
E HABITUALIDADE DELITIVA CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta por Robson Jesus Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto (art. 155, caput, c/c § 2º, do CP), à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, em razão da subtração de um cortador de azulejos avaliado em R$ 279,00, pertencente ao estabelecimento Ferreira Costa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou o reconhecimento da atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, apto a excluir a tipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas
por meio
do Auto de Prisão em Flagrante (ID 100425283 – Pág. 15 e seguintes) e Auto de Exibição e Apreensão (ID 100425283 – Pág. 18), Auto de entrega (ID 100425283 – pág. 21), que documentaram a
subtração
do aparelho cortador de azulejo da Black-Decker na caixa e sua posterior recuperação em poder do apelante e, notadamente, pela prova oral colhida, na qual funcionários do estabelecimento e policiais militares confirmaram a detenção do réu na posse do objeto subtraído.
4. A confissão extrajudicial, ainda que não ratificada em juízo face à revelia do réu, possui valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório.
5. A apreensão da
res furtiva
em poder do agente, logo após a prática do delito, opera a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado apresentar justificativa idônea para a posse do bem, o que não ocorreu no caso concreto.
6. O princípio da insignificância exige, para sua incidência, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica.
7. O valor do bem subtraído (R$ 279,00) superava, à época do fato, o patamar de 10% do salário mínimo vigente, critério objetivo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a natureza ínfima da lesão patrimonial.
8. Os maus antecedentes do agente (Processo nº 8163403-25.2022.8.05.0001) e a existência de outros registros criminais em andamento, todos por delitos patrimoniais, demonstram acentuada reprovabilidade da conduta e habitualidade delitiva, obstaculizando a concessão da benesse da bagatela.
9. A dosimetria da pena, analisada de ofício, não comporta reparos, tendo sido observadas as diretrizes do sistema trifásico e mantida a pena no patamar mínimo, com a aplicação do privilégio e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal harmônica, aliada à apreensão do objeto subtraído com o agente e à confissão extrajudicial, é suficiente para lastrear o decreto condenatório por furto.

2. O valor da
res furtiva
superior a 10% do salário mínimo, somado
aos maus antecedentes
do réu, impede a aplicação do princípio da insignificância.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput e § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8116263-24.2024.8.05.0001
da Comarca de
Salvador
, sendo Apelante

ROBSON JESUS SANTOS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.